Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701592-54.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS APELADO: JONATAS MARTINS SANTOS, SONIA ALVES DE MORAES, FRANCISCA VIDAL GOMES, NILSON GOMES DA SILVA, THIAGO ROCHA MARTINS, ESPÓLIO DE FRANCES MARA ROCHA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 66603696) interpostos pela apelante (ANNA LUIS DE ABREU MARTINS) em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria. Alega omissão ressalvando a necessidade de intimação pessoal da autora JULIA DE ABREU MARTINS, que não poderia ocorrer na pessoa do advogado da apelante/embargante. Deduz que a aplicação do artigo 274, parágrafo único, do CPC, imporia ao juízo o dever de promover a intimação da parte para que informasse seu novo endereço sempre que houver insucesso nas tentativas de comunicação, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Afirma que agiu de boa-fé, colaborando com o andamento processual. Nesse passo, apresenta o endereço comercial da parte Julia, onde poderia ser encontrada. Sustenta a ausência de publicação das diligências que não obtiveram sucesso no endereço da parte Julia. Repisa a alegação de violação do art. 76 do CPC. Requer o provimento dos embargos para que os aludidos vícios seja saneados, para: “Declarar a validade da representação processual da embargante e afastar qualquer alegação de irregularidade; Reconhecer a nulidade das intimações realizadas, determinando novas diligências em horários compatíveis, no endereço atualizado informado (QS 06, conjunto 1, Lote 15, Riacho Fundo 1, Brasília/DF, CEP: 71.820- 601); O reconhecimento da nulidade das intimações realizadas, uma vez que estas foram conduzidas em horários incompatíveis com a rotina da Sra. JULIA DE ABREU MARTINS, determinando-se, para sanar o vício, a realização de novas diligências em horários compatíveis no endereço de trabalho informado ou, alternativamente, no mesmo endereço anteriormente diligenciado, mas em finais de semana ou após as 19 horas, garantindo assim o cumprimento efetivo do ato processual em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; Aplicar o art. 76 do CPC para sanear eventuais irregularidades de representação;” (ID 66603696) Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo desprovimento dos embargos aduzindo a inocorrência dos aludidos vícios (ID 58899847). Decido. Conheço dos embargos de declaração, uma vez que interpostos tempestivamente. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. Sem razão a embargante. A decisão foi clara, restando expressamente consignados os fundamentos que levaram às resoluções nela tomadas, que se revelam suficientes, não havendo qualquer necessidade de ajustes ulteriores. De qualquer sorte, tenha-se presente que em nenhum momento a validade da representação técnica da apelante/embargante restou refutada. Quanto à alegação de nulidade das intimações da autora Julia, essa parte, finalmente, compareceu aos autos e constituiu novo advogado (IDs 66673859/60), cabendo-lhe, ela própria, aduzir eventual nulidade de sua intimação, cumprindo as determinações precedentes e requerendo o que entender de direito na defesa de seus interesses. Em relação à aduzida irregularidade processual, por violação do artigo 76 do CPC, bem como quanto à conduta processual da apelante em vista de eventual condenação por litigância de má-fé, constituem matérias ainda pendentes de resolução, a serem oportunamente apreciadas, nada havendo por esclarecer a respeito. Portanto, consignados suficientes fundamentos para amparar a resolução perfunctória dada por esta Relatoria, dos quais não se divisa qualquer omissão, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Ante o exposto, REJEITO os vertentes embargos de declaração. Ato contínuo, como dito, nota-se que a autora Julia Abreu Martins regularizou sua representação técnica, devendo assim cumprir as determinações precedentes requerendo o que entender de direito acerca de TODO o processado, sob pena de preclusão e/ou possível reconhecimento de abandono da causa. Desde já, fica a referida parte advertida de que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação do efetivo prejuízo, bem como de que, na mesma oportunidade, deverá praticar o próprio ato que deixara de praticar em decorrência de suposta irregularidade processual decorrente de possível falha na sua representação técnica e/ou na sua intimação, sob pena de preclusão, conforme inteligência do art. 272, §8o, do CPC. Intime-se a autora JULIA ABREU MARTINS, por meio do DJe, nos temos supra consignados. SEM PREJUÍZO, faculto aos réus/apelados se manifestarem para os fins § 6o do artigo 485 do CPC (STJ, Súmula 240). Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator